Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704229-06.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PATRICIA IDILVA LIMA TEIXEIRA 01220166375, PATRICIA IDILVA LIMA TEIXEIRA RECORRIDO: ADRIANA VIEIRA DE LIMA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção será afastada quando do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). A parte recorrente foi intimada pela decisão de ID 42825989 para apresentar documentos que comprovassem seu estado de hipossuficiência econômica. No entanto, deixou transcorrer em branco o prazo que lhe foi assinalado. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o). Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.